Tribunal: TJBA
Processo: 0567719-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567719-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: LUISA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SILVA FREIRE BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO
SEM RASTREABILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação em ação de cobrança de mensalidades
educacionais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se é admissível a valoração probatória de
logs
sistêmicos apresentados apenas em grau recursal; e (
ii
) se o contrato digital genérico acostado à inicial comprova a contratação dos serviços cobrados frente à presunção decorrente do benefício do FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 1.014 do CPC veda a inovação fático-probatória em sede recursal, salvo comprovação de motivo de força maior, o que impõe o reconhecimento da preclusão dos
logs
sistêmicos anexados tardiamente.

4.
O
art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

5.
O contrato eletrônico juntado na petição inicial carece de requisitos mínimos de rastreabilidade, como registro de IP, data de aceite ou certificação digital correspondente.

6.
A ausência de elementos probatórios consistentes quanto à origem e exigibilidade do débito
torna insubsistente
a pretensão autoral, especialmente
diante do fato incontroverso de que a aluna era beneficiária do programa FIES
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
É inadmissível a juntada, em sede recursal, de documentos preexistentes que estavam sob a posse da parte. O contrato eletrônico desacompanhado de elementos mínimos de rastreabilidade não possui força probante suficiente para comprovar a contratação.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, I, 434, 435, 1.014; MP nº 2.200-2/2001,
art.
10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 0567684-08.2016.8.05.0001, Relator.: Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub.: 01/11/2023. TJ-BA - Apelação: 0522375
-
90
.
2018
.
8
.
05
.0001, Relator.: Mario Augusto
Albiani
Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub: 30/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data do julgamento registrada no sistema.

Presidente

Des. Ricardo Regis Dourado

Relator

Procurador de Justiça

(RRD11)